Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-16.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007045-16.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ADAIR FELIPE DOMINGOS - CPF: 383.466.301-82 (APELANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 6.506,51, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda. O apelante alegou ausência de documentos essenciais, como contrato de adesão assinado e memória de cálculo detalhada, além de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela credora, embora unilaterais, são aptos a instruir a ação monitória; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (iii) estabelecer se os encargos cobrados, notadamente os juros remuneratórios, são abusivos à luz do Código de Defesa do Consumidor e da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5.

A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados.

6.

Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC.

7.

O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva.

8.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo).

9.

A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade.

10.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a instrução da ação monitória com documentos unilaterais, como extratos de cartão de crédito, faturas e memória de cálculo, desde que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente.

3.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada do consumidor para sua revisão.

4.

Juros remuneratórios pactuados dentro da média de mercado para a modalidade contratada são considerados legítimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700, 701, 355, I, 369, 370, 85, §§ 1º, 2º e 11; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 11/11/2016;
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009 (Tema Repetitivo);
STJ, AgInt no AREsp 1326665/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 29/04/2019, DJe 03/05/2019;
TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2024, DJe 20/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por Adair Felipe Domingos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os Embargos por ele apresentados e julgou procedentes os pedidos iniciais,

para constituir título executivo judicial o valor de R$ 6.506,51 (seis mil quinhentos e seis reais e cinquenta e um centavos), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde o ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de documentos essenciais à propositura da ação monitória, como o contrato de adesão ao cartão de crédito e a memória de cálculo detalhada da dívida.

Aduz que os documentos juntados pela cooperativa são unilaterais, que as faturas são aleatórias e incompletas, e que a ausência de detalhamento dos encargos aplicados compromete a liquidez do crédito.

Por fim, argumenta que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, id. 271611878, a parte apelada sustenta a regularidade da documentação apresentada, destacando que a petição inicial foi instruída com a ficha de adesão, faturas do cartão de crédito e memória de cálculo do débito.

Alega que a conduta do apelante, que usufruiu dos serviços de crédito e deixou de honrar os pagamentos, confirma a existência da relação contratual.

Afirma, ainda, que o julgamento antecipado foi legítimo, por inexistirem fatos controvertidos ou necessidade de dilação probatória.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o recorrente visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes, para condenar o apelante ao pagamento do valor em débito, relativo ao cartão de crédito, atualizado conforme os encargos pactuados.

No caso sub judice, verifica-se que o apelado instruiu a inicial com contrato de abertura de conta (id. 271610945), emissão e utilização do cartão de crédito, extratos bancários, faturas e memória de cálculo, documentos estes que constituem prova escrita hábil para embasar a ação monitória. Esses elementos demonstram, de plano, a liquidez e a certeza da dívida, estando em conformidade com o objetivo do procedimento monitório.

O ponto controvertido da demanda diz respeito à suficiência dos documentos juntados à inicial — em especial extratos e demonstrativo de débito — para a propositura da ação monitória fundada em inadimplemento de contrato de cartão de crédito.

Importa reconhecer que a ação monitória exige, para sua admissibilidade, a demonstração por meio de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, da existência da obrigação cobrada.

A lei, entretanto, não exige que essa prova escrita consista em instrumento bilateral, tampouco que contenha assinatura das partes.

É fato notório que, na prática bancária atual, a contratação de serviços de cartão de crédito frequentemente ocorre de maneira eletrônica, sendo o instrumento contratual substituído por adesão via canais digitais ou mesmo pela ativação espontânea do cartão enviado pela instituição financeira ao consumidor.

As cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito permanecem disponíveis em sítio eletrônico da instituição bancária, e os encargos financeiros aplicáveis, em caso de inadimplemento, são informados nas próprias faturas, inclusive quanto aos encargos moratórios, juros remuneratórios, multas e tarifas incidentes.

Diante deste panorama, é imperioso reconhecer que a ausência de contrato assinado não constitui, por si só, causa de extinção da ação monitória.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a prova escrita, para fins de ação monitória, é aquela apta a formar juízo de verossimilhança da obrigação, ainda que não provenha do devedor. Nesse sentido, decidiu:

“A prova hábil a instruir a ação monitória (...) não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/11/2016).

O referido precedente ensejou o Informativo n. 593 do STJ, no qual se reconheceu a aptidão de correspondência eletrônica como prova escrita suficiente à propositura de ação monitória, desde que idônea para demonstrar a obrigação.

Ora, se até mesmo e-mails podem cumprir essa função, com mais razão o podem os extratos de cartão de crédito, que evidenciam a realização de operações financeiras com valores, datas e identificação da titularidade da conta e do cartão utilizado.

No caso dos autos, observa-se que a inicial veio instruída com extratos detalhados do cartão de crédito, demonstrativo de débito e proposta de abertura de conta, documentos que permitem inferir a utilização do crédito pela parte requerida.

Trata-se de documentação que, embora unilateral, possui conteúdo suficiente para autorizar a expedição do mandado monitório e o regular processamento da demanda.

A parte recorrente, preliminarmente, pugnou pelo cerceamento de defesa, eis que aduz ser necessária a produção de prova pericial, para apurar o valor devido. Sem razão, contudo.

No caso dos autos, os valores discutidos podem ser aferidos por simples cálculo aritmético, considerando os extratos, faturas e memória de cálculo apresentados pela instituição financeira. A prova documental carreada é suficiente para a formação do convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de perícia técnica.

À propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando o requerido ao pagamento de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas e extratos bancários.

2. O apelante alega ausência de contratos formais e de prova documental idônea, contestando a validade de extratos e planilhas apresentados.

3. A sentença fundamentou que a documentação apresentada constitui prova escrita suficiente, conforme o art. 700 do CPC, dispensando contrato assinado diante da demonstração clara da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as fichas gráficas, planilhas e extratos bancários apresentados são documentos hábeis para instruir ação monitória, mesmo sem contratos assinados; (ii) se a ausência de contrato formal e de extratos completos invalida a cobrança; (iii) se há direito à inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação monitória exige prova escrita sem força executiva, sendo válida a apresentação de fichas gráficas e extratos bancários acompanhados de demonstrativo de débitos (Súmula nº 247/STJ).

6. O STJ reconhece que documentos bancários digitais e extratos de movimentação são suficientes para aparelhar a monitória, mesmo sem contrato assinado. 7. A jurisprudência local confirma a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, bastando a comprovação da disponibilização do crédito e da evolução da dívida.

8. O apelante não impugnou especificamente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar a ausência de contrato.

9. A documentação apresentada é suficiente e adequada para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A prova escrita sem força executiva para ação monitória pode ser constituída por fichas gráficas, planilhas e extratos bancários que demonstrem a evolução do débito. 2. É válida a contratação de serviços bancários por meios eletrônicos, desde que comprovada a disponibilização do crédito e a utilização pelo cliente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 926; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 247; STJ, REsp nº 925.584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; TJMT, Apelação nº 1001059-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.

(N.U 1023110-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. USO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SÚMULA 247 DO STJ. DOCUMENTOS HÁBEIS À MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos

da ação monitória ajuizada pela Cooperativa, julgou improcedentes os

embargos monitórios e procedente a ação monitória. Na sentença, foram

constituídos de pleno direito o título executivo judicial, condenando-se o

requerido ao pagamento de R$ 85.227,09, corrigidos monetariamente pelo

INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento

de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O apelante alegou, preliminarmente, a carência da ação pela

ausência de pressupostos necessários, e, no mérito, defendeu a

inexistência de prova inequívoca da dívida, sustentando a ausência de

contrato expresso, falta de clareza nos cálculos apresentados e ausência

de ciência dos encargos e taxas cobrados. Pleiteou a reforma da sentença,

com a consequente condenação da apelada em custas e honorários

sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

se houve comprovação pela parte autora/apelada de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a constituição do título executivo judicial na ação monitória;

(ii) se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para demonstrar a evolução da dívida e a incidência de encargos e taxas, de forma clara e detalhada, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com

base em prova escrita que comprove, sem eficácia de título executivo, a

obrigação do devedor de pagar quantia em dinheiro, com a necessidade de

indicação dos valores e memória de cálculo.

O art. 701 do CPC permite a constituição de título executivo

judicial quando presentes prova escrita apta e direito evidente, sem a

necessidade de prévia existência de título executivo.

A Cooperativa de Crédito apelada juntou documentos suficientes à

inicial da monitória, incluindo contrato de abertura de conta e adesão a

produtos e serviços, faturas de cartões de crédito utilizados pelo

apelante, extratos bancários detalhados e memórias de cálculo,

demonstrando a evolução da dívida, os encargos e taxas incidentes.

A relação jurídica entre as partes ficou devidamente comprovada

pelos documentos acostados, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC,

bem como ao entendimento pacificado na Súmula 247 do STJ, que reconhece o

contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de

demonstrativos de débito como prova hábil para embasar a ação monitória.

A alegação genérica de ausência de clareza nos cálculos ou de

excesso no valor da cobrança, desacompanhada de qualquer demonstração

específica ou prova em sentido contrário, é insuficiente para infirmar os

elementos probatórios apresentados pela apelada.

Considerando que os documentos comprovam a existência e a evolução

do débito e que o apelante não conseguiu demonstrar o pagamento ou

descaracterizar os valores cobrados, mantém-se a sentença que julgou

improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído o título

executivo judicial.

Pelo princípio da causalidade, a condenação do devedor ao pagamento

das custas e honorários advocatícios é legítima, cabendo ainda a majoração

dos honorários em virtude do desprovimento do recurso, nos termos do art.

85, § 11, c/c art. 98, § 3º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória pode ser embasada por prova escrita, ainda que sem

eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência de relação

jurídica e da obrigação de pagamento, sendo suficiente a apresentação de

contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e

memórias de cálculo detalhadas.

A alegação genérica de excesso no valor cobrado ou de ausência de

clareza nos cálculos é insuficiente para afastar a procedência da

monitória quando os documentos apresentados evidenciam a liquidez e

certeza do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, 701 e 85, § 11, c/c art. 98, § 3º; Súmula 247 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 247.

TJMT, Apelação Cível nº 1001870-94.2021.8.11.0018, Rel. Des. Maria

Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em

19/06/2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1009063-69.2022.8.11.0037, Rel. Des.

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024.

(N.U 1006095-88.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Nesse sentido, o artigo 355, inciso I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes para dirimir a controvérsia, como ocorre no presente caso.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa ante a não realização de perícia contábil requerida pelo apelante. Conforme preceituam os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas e, como tal, possui ampla discricionariedade para indeferir a produção de diligências que considere inúteis ou protelatórias, a fim de zelar pela celeridade e eficiência da marcha processual.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que partes celebraram contrato de abertura de conta corrente e cartão de crédito, sendo que, a partir de 23/05/2023 o recorrente quedou-se inadimplente com os valores das faturas de cartão de crédito.

Ressalta-se, ainda, que é fato incontroverso o valor do débito na data supracitada, no total de R$ R$ 6.506,51 (seis mil quinhentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

A celeuma, portanto, diz respeito à atualização dessa dívida, levando-se em conta as taxas médias de mercado, utilizada pelas instituições financeiras, para a modalidade – cartão de crédito rotativo.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:

A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 22/05/2023 a 22/12/2023, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela oscilou entre 15,33% ao mês e 15,13% ao mês (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
), de modo que a média dos valores pactuados, aplicados para atualizar a dívida, está em consonância com os juros praticados pelo mercado, na modalidade contratada, portanto, n
ão se verifica o excesso aduzido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 –

CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS

– ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

5 - “[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)

6 -Legítima a cobrança dos valores relativos à anuidade do cartão de crédito no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, porquanto restou inconteste o desbloqueio deste pela embargante, bem como sua utilização para compras.

7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A petição inicial foi instruída com documentos que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Assim, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso, oque não se constata no caso em apreço.

Portanto, não falar em abusividade.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Posto isso, o desprovimento do apelo da parte requerida e a manutenção da sentença, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Adair Felipe Domingos.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, posto que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025